Tribunal: TCU
Processo: 022.862/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
agravo interposto pelo responável contra despacho do relator, por meio do qual conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto contra despacho por meio do qual foi conhecido recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas da União em face do Acórdão 5124/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, conhecer do presente agravo para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas da União em face em face do Acórdão 5124/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.